Tribunal: TJES
Processo: 5005904-40.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005904-40.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ADRIANO VELBERT VIEIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Não verifico qualquer abusividade na tarifa de cadastro pelo fato desta não corresponder a taxa média praticada pelo mercado. Por uma questão lógica a taxa média é formada pela somatório e divisão de todas as taxas praticadas no mercado, e, para chegar a esse patamar, por óbvio, são consideradas taxas mais elevadas que as outras. Apenas quando esta corresponde ao dobro da taxa média é que tenho reconhecido a abusividade.

Entendo que nesse caso não cabe intervenção do judiciário, posto que estaria a função regulando indevidamente a economia, fazendo tabelamento de preços. A solução deste problema é o consumidor optar pelo serviço mais econômico, não cabendo ao judiciário diminuir a taxa cobrada.

Quanto a análise das demais tarifas, coaduno com o entendimento do voto condutor.

Dessa forma, conheço do recurso interposto e dou-lhe
parcial
provimento para
julgar improcedente o pedido de restituição da tarifa de cadastro
. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DAS TAXAS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVADA A OPORTUNIDADE DE ESCOLHA NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ordinária, ajuizada por ADRIANO VELBERT VIEIRA em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. narra o autor, em síntese, que firmou dois contratos de financiamento com a parte ré, destacando que, em razão da adesão aos negócios, sofreu cobranças abusivas, a saber: em relação ao primeiro contrato, Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais); Registro de Contrato, no valor de R$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos); Tarifa de Avaliação do Veiculo, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais); Seguro prestamista, no valor de R$ 1.349,64 (mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos); em relação ao segundo contrato, Registro de Contrato, no valor de R$ 350,84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos); Tarifa de Avaliação do Veiculo, no valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais); Seguro prestamista, no valor de R$ 1.791,29 (mil setecentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos). Pleiteou pela declaração de nulidade das mencionadas cláusulas; condenação da requerida na restituição, em dobro, das quantias destacadas; reparação dos danos morais sofridos.

Em sede de contestação (ID. 2369262), o banco requerido alega a regularidade da contratação das taxas em questão e a inocorrência de danos morais, se tratando de mero dissabor. Requereu a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID. 2369274), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para (1) CONDENAR o requerido AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a restituir ao requerente ADRIANO VELBERT VIEIRA, de forma simples, o valor de R$ 250,22 (duzentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), referente à diferença entre a prática de mercado e a Tarifa de Cadastro cobrada; R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), referentes às Tarifas de Avaliação do Bem dado em garantia; bem como os valores simples de R$ 1.349,64 (mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) e de R$ 1.791,29 (mil setecentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos) relativos aos Seguros Prestamistas. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

Irresignado, o banco interpôs recurso inominado (ID. 2369277). Em suas razões, alegou a legalidade das tarifas contratuais, sendo pacífico o entendimento dos tribunais superiores sobre tais cobranças. Aduz a inexistência de abusividade das taxas e que atuou com boa-fé. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2369283). Na ocasião, alega a ausência de dialeticidade e, no mérito, mencionou que as cláusulas são abusivas, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

No mais, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco recorrente, em face da r. sentença que reconheceu a abusividade das cláusulas de cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens, do seguro prestamista e título de capitalização.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo pela manutenção da sentença guerreada, pois da leitura do
decisum
, se observa que todos os precedentes vinculantes exarados pela Corte Superior foram atentamente observados e cotejados à situação concreta dos autos.

No que se refere ao seguro prestamista
, o STJ em virtude da multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.639.259/SP e REsp n. 1.639.320/SP, de 17/12/18, pacificou o tema, consolidando a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Ao financiado-consumidor deve ser opcional a contratação do seguro, bem como, em manifestando interesse na contratação, de poder escolher outra seguradora que não aquela eventualmente indicada pelo credor fiduciário.

No caso dos autos, verifico, nos termos da contratação, que se trata de contrato de adesão, ou seja, não tem o consumidor o poder de alterar as cláusulas ali constantes. Assim, não restou comprovado que tenha sido oportunizado ao consumidor a escolha da seguradora com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo, portanto, inválida a contratação do seguro, restando caracterizada a venda casada, que é vedada no inciso I do art. 39 do CDC, sendo necessária a restituição do valor pago.

Com relação ao valor de registro do contrato
, seja no gravame do DETRAN ou no eletrônico, o recorrente não comprova que tenha efetivamente prestado o serviço. Logo, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, entendo que não pode ser mantida a cobrança, devendo ser restituído ao recorrido o referido valor, conforme constou da sentença impugnada.

No que tange à tarifa de avaliação de bens
, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado de forma que exija a participação de profissional qualificado para realizar uma avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor, entendo que igualmente não pode ser mantida.

Em relação à tarifa de cadastro
, o STJ (RESP Repetitivo Nº 1.251.331/RS) firmou tese de que a mencionada cobrança é válida, desde que expressamente estipulada no contrato de financiamento e exigida uma única vez, no início da relação contratual. No entanto, constatada a sua cobrança em valor excessivo em relação à média de mercado, pode o julgador mitigar a incidência de tal tarifa.

No caso em tela, o Douto Magistrado sentenciante entendeu por haver abusividade no valor cobrado. Como bem observado pelo juízo de piso:

A diferença entre o valor cobrado e o que é praticado no mercado, como se percebe, atinge a quantia de R$ 250,22. Como ressaltado, a tarifa é devida, mas o excesso na sua cobrança, em comparativo a média do mercado, mostra-se abusivo, o que permite, no caso concreto, a devolução simples da diferença encontrada. Por tais motivos, tenho que merece ser restituída a Tarifa de Cadastro tão só no que diz respeito à diferença de R$ 250,22 (duzentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos).

Diante do exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.